Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-31.2022.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000557-31.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLISE KATIA MEYER - CPF: 003.055.360-10 (EMBARGANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MARCELO DANIEL HEGER - CPF: 032.982.719-77 (EMBARGANTE), THIONISIO HERBES - CPF: 386.534.439-91 (EMBARGANTE), ADRIANO HELFENSTELLER - CPF: 036.723.941-81 (EMBARGANTE), CHARLES ANDRE BENDER - CPF: 860.639.011-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THOMAS KALMBACH - CPF: 292.767.481-72 (VÍTIMA), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (ADVOGADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), GEORG KALMBACH (VÍTIMA), PATRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 973.741.051-34 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 024.916.551-10 (ASSISTENTE), DANIEL CELSO NOVAIS (ASSISTENTE), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação dos réus pela prática de furto qualificado. Os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, questionando: a validade do reconhecimento fotográfico frente ao Tema 1.258 do STJ; a ausência de prova autônoma independente; a falta de exame de dados de ERB de período específico; a validade do laudo pericial indireto; e a fundamentação da dosimetria da pena. Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos suscitados pela defesa; (ii) determinar se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão do mérito e do acervo probatório já analisados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta exaustivamente a tese de nulidade do reconhecimento, enquadrando o caso na exceção de "
mera identificação
" prevista no Tema 1.258 do STJ, dada a confrontação contemporânea entre a fisionomia do suspeito e imagens de segurança.

4.

O julgado discrimina o manancial probatório autônomo que sustenta a condenação, incluindo depoimento da vítima sobre vínculo laboral, relatos policiais sobre o
modus operandi
, prova pericial e dados de geolocalização (ERB).

5.

A inexistência de dados de ERB de período anterior ao crime não gera nulidade por ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que os dados do dia do crime foram suficientes para infirmar o álibi.

6.

O exame pericial indireto é modalidade válida de prova (art. 158 do CPP) quando amparado em registros fotográficos e prova testemunhal convergente (art. 167 do CPP).

7.

A dosimetria da pena apresenta fundamentação idônea, utilizando a prática no repouso noturno como vetor negativo na primeira fase e o concurso de agentes como qualificadora remanescente, com aplicação de fração de aumento consolidada pela jurisprudência superior.

8.

A inexistência dos vícios descritos no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos, evidenciando que a pretensão recursal busca apenas a reforma do mérito por insatisfação com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou ao reexame de provas quando o acórdão embargado tratou de forma fundamentada e coerente todos os pontos controvertidos.

2.

A identificação de suspeito baseada em imagens de segurança contemporâneas ao crime configura "
mera identificação
", dispensando o rigor formal do art. 226 do CPP, conforme o Tema 1.258 do STJ."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158, 167, 226 e 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.258; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.087; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 02/08/2016; STJ, AgRg no REsp 1.790.990/MT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): MARCELO DANIEL HEGER

MARLISE KATIA MEYER

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
contra o v. acórdão proferido nos autos da apelação criminal n.o 1000557-31.2022.8.11.0029 (ID 354544380), por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT.

Nas razões apresentadas (ID 355719395), os embargantes sustentam a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridades
no v. acórdão, arguindo, inicialmente, vício no enfrentamento da tese relativa ao
art. 226 do Código de Processo Penal
. Nesse ponto, alegam que o julgado, conquanto tenha reconhecido a obrigatoriedade das formalidades do reconhecimento à luz do Tema Repetitivo n.o 1.258 do STJ, incorreu em contradição ao afastar a nulidade sob a justificativa de "
mera identificação
", sem a devida explicitação dos fundamentos jurídicos concretos. Aduzem, ainda, omissão quanto à individualização de
fonte probatória independente
, sustentando a ausência de demonstração analítica de quais provas seriam efetivamente autônomas em relação ao reconhecimento impugnado.

No tocante à instrução, apontam omissão no exame do prejuízo decorrente da
perda da prova de ERB
, asseverando que o acórdão não distinguiu o período do relatório da "Operação Euro" daquele pretendido pela defesa para corroborar o álibi do réu. Questionam, outrossim, a
aplicação dos arts. 158 e 167 do CPP
, sob o argumento de que não foram explicitadas as razões pelas quais o
laudo pericial indireto
seria suficiente para dirimir a controvérsia sobre a dinâmica de ingresso no imóvel. No que tange à dosimetria, alegam carência de
fundamentação concreta na exasperação da pena
, notadamente quanto à valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias do crime
e do
quantum
adotado.

Ao final, requerem o
provimento
dos
aclaratórios com efeitos infringentes
e para fins de prequestionamento, buscando sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade parcial por cerceamento de defesa.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais (ID 358450364), por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão analisou de forma coesa e fundamentada toda a matéria submetida a exame, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço dos embargos declaratórios
opostos por
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: "
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
" (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

A seu turno, o vício da
contradição
provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, "
não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.
" (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

Por fim, no que concerne à suposta
obscuridade
, a doutrina e a jurisprudência pátrias elucidam que tal hipótese ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ministeriais,
denoto inexistir omissão, contradição ou obscuridade
capazes de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Os embargantes sustentam haver omissão e contradição quanto à observância das
formalidades legais do reconhecimento
. Todavia, o v. acórdão enfrentou a tese de forma exaustiva, assentando que o caso em tela se amolda à exceção de “
mera identificação
”. Consignou-se que a identificação do apelante pelo chaveiro não se amparou em mera memória visual efêmera, mas, sim, na
confrontação contemporânea entre a fisionomia do suspeito e as imagens do sistema de segurança, captadas apenas dois dias antes da diligência
.

Essa distinção constitui a própria
ratio decidendi
do julgado
. O rigor do art. 226 do CPP é mitigado quando o ato consiste na identificação de pessoa em contexto de flagrante atualidade ou de conhecimento prévio - seja em razão de vínculo familiar, profissional, comercial ou qualquer outra relação social anteriormente estabelecida.

Tal circunstância insere a hipótese na exceção expressamente contemplada no Tema n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o reconhecimento de pessoa desconhecida — sujeito às formalidades do art. 226 do CPP — da mera identificação de pessoa previamente conhecida ou identificável em razão do contexto imediato, quando se dispensa o rigor formal.

Não há, pois, contradição em reconhecer a força vinculante do precedente da Corte Cidadã, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e, ao mesmo tempo, aplicá-lo para afastar a nulidade, consideradas as particularidades fáticas delineadas nos autos.

De igual modo, não procede a alegação de
omissão quanto à existência de provas autônomas e independentes
. O v.
decisum
pormenorizou o acervo probatório que ampara o édito condenatório à margem do reconhecimento questionado, citando: (i) o depoimento da vítima sobre o vínculo laboral e acesso privilegiado; (ii) os relatos policiais sobre o
modus operandi
(simulacro de arrombamento); (iii) a prova pericial atestando uso de chaves; e (iv) os dados telemáticos (ERBs), que infirmaram o álibi defensivo. Também foi explicitada a razão pela qual cada um desses elementos ostenta autonomia probatória, inexistindo qualquer lacuna argumentativa.

A propósito, colhe-se do v. acórdão o seguinte excerto:

"(...) Superada essa premissa, cumpre sublinhar que, ainda que se cogitasse a nulidade formal do reconhecimento fotográfico, o édito condenatório encontraria arrimo em manancial probatório autônomo. Trata-se de elementos coligidos por fontes independentes, sem nexo de causalidade com o ato impugnado, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.258 do STJ.

Deveras, a autoria delitiva exsurge cristalina da convergência dos seguintes elementos de convicção, produzidos à margem do reconhecimento questionado:

•
Provas Orais e Circunstanciais:
O depoimento da vítima Thomas Kalmbach, que ratificou em juízo o vínculo laboral com os apelantes, evidenciando que o acesso ao esconderijo pressupunha conhecimento interno privilegiado;

•
Diligências Policiais:
Os relatos dos agentes de polícia civil Patrícia Gouveia Franco e Paulo Henrique Lourenço de Souza, que pormenorizaram a cena do crime — notadamente o simulacro de arrombamento 'de dentro para fora' e a seletividade na subtração de bens —, a indicar autoria doméstica;

•
Prova Pericial:
O Laudo n.o 310205201900571501, que atestou o ingresso mediante o uso de chaves, afastando conclusivamente a hipótese de rompimento de obstáculo externo;

•
Prova Tecnológica (Dados de Localização):
O Relatório Técnico da 'Operação Euro', que revelou a incompatibilidade entre o álibi dos recorrentes e os dados de geolocalização captados pelas Estações Rádio Base (ERBs) no dia dos fatos;

Conclui-se, portanto, que a higidez da condenação permanece incólume, amparada por acervo probatório robusto e independente."
(ID. 348707359).

Todos esses elementos constituem provas efetivamente independentes do ato de reconhecimento fotográfico realizado perante o chaveiro Daniel Celso Novais, pois subsistem por si mesmos, sem qualquer relação de causalidade ou derivação em relação ao ato impugnado.

No tocante à alegada omissão acerca do
recorte temporal das ERBs,
o julgado aplicou corretamente o princípio do
pas de nullité sans grief
. Esclareceu-se que a ausência de dados da semana anterior à data do crime não possui o condão de infirmar o arcabouço probatório, uma vez que a geolocalização do dia dos fatos - momento crucial da consumação delitiva - já constava dos autos e se mostrou desfavorável aos réus. A insurgência, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão de que não houve demonstração concreta de prejuízo.

Não há, assim, omissão a ser sanada, mas apenas discordância quanto à suficiência do conjunto probatório, matéria que escapa inteiramente ao âmbito restrito dos embargos de declaração.

Quanto à validade do
exame indireto
, igualmente não assiste razão aos embargantes. A matéria foi devidamente fundamentada no v. acórdão, que consignou ser
o art. 158 do CPP expresso ao admiti-lo como modalidade válida de prova pericial
, sem restringir sua utilização às hipóteses exclusivas de perecimento do objeto.

Além disso, demonstrou-se que a perícia se baseou em registros fotográficos colhidos
in loco
imediatamente após o crime — os quais retratavam com fidelidade o estado da porta e do respectivo mecanismo de fechamento —, somados à prova testemunhal convergente, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais Patrícia Gouveia Franco e Paulo Henrique Lourenço de Souza, bem como da própria vítima, todos descrevendo de forma detalhada os sinais de violação, de modo a suprir, com suficiência, a função probatória do exame direto, na forma do
art. 167 do CPP
.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mencionada no acórdão (AgRg no REsp 1.790.990/MT), restou justificado que o exame direto se mostrava dispensável diante da robustez dos elementos indiretos e documentais que atestaram o uso de chaves e a ausência de rompimento externo, sendo certo que sua exigência, nas circunstâncias dos autos, configuraria formalismo incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional penal.

Por fim, tampouco se verifica vício na
individualização da pena
, a qual observou fundamentação concreta e idônea.

No voto condutor, consignou-se que a
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão da prática delitiva durante o repouso noturno, entre 22h30 e 3h30, período em que a vigilância sobre o patrimônio se mostra naturalmente reduzida e a vulnerabilidade da vítima, acentuada. Destacou-se, ainda, que, embora o Tema n.o 1.087 do STJ vede a incidência cumulativa da majorante do repouso noturno com as qualificadoras do crime de furto, é admissível que tal circunstância seja sopesada como vetor judicial negativo na primeira fase da dosimetria, sob pena de se conferir tratamento sancionatório idêntico a delitos praticados em plena luz do dia, em afronta ao princípio da individualização da pena.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, o v.
decisum
explicitou que foram valoradas negativamente em razão do concurso de agentes, com nítida divisão estratégica de tarefas, utilizando-se uma qualificadora para a tipificação do delito e outra para a exasperação da pena-base, providência amplamente admitida pela jurisprudência.

Quanto ao
quantum
de aumento
, o acórdão registrou a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal imputado, critério matemático-jurídico consolidado no Superior Tribunal de Justiça, apto a assegurar proporcionalidade e segurança jurídica.

Logo, o acórdão não se mostrou omisso, porquanto todas as questões dosimétricas suscitadas pela defesa receberam resposta expressa, fundamentada e juridicamente adequada. O que há, em verdade, é mera insatisfação com o resultado da individualização da pena, matéria estranha ao âmbito cognitivo dos embargos de declaração.

Diante disso, evidencia-se que os embargantes buscam apenas fazer prevalecer suas avaliações pessoais acerca do conjunto probatório, exteriorizando irresignação com o próprio conteúdo da decisão embargada e revelando, em verdade, o inequívoco propósito de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, o que afasta a atribuição de efeitos infringentes.

Se a parte não concorda com o entendimento firmado no v. acórdão, deve valer-se dos meios processuais adequados, sobretudo porque a legislação processual vigente não admite o manejo dos embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas, tampouco para corrigir eventual
error in judicando
que o embargante entenda existente na decisão colegiada, como sucede na espécie. Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se o desprovimento do recurso.

Nessa linha, aliás, orienta-se o Superior Tribunal de Justiça:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, tampouco decisão contraditória ou obscura, razão pela qual não se pode cogitar, na espécie, da presença de
omissão, contradição
ou
obscuridade
a serem saneadas ou aptas a ensejar o provimento dos presentes embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 - aplicável subsidiariamente ao Processo Penal -, consagrou-se a figura do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, inexistindo vício de fundamentação ou lacuna a ser colmatada, tem-se por integralmente satisfeito o requisito do prequestionamento quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados, assegurando-se a viabilidade do acesso às instâncias extraordinárias sem prejuízo da higidez e da clareza da prestação jurisdicional ora entregue.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026